Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716163-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO IRENO LUNKES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Em atendimento ao despacho de ID 61550514, a parte agravante peticionou nos autos juntando na oportunidade os documentos pertinentes (ID 61864070 e seguintes). Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.; CF, art. 5o, LV), INTIME-SE A PARTE AGRAVADA (BANCO DO BRASIL S/A) para, querendo, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o contido na referida manifestação da parte adversa e sobre os documentos nela acostados, cabendo frisar que sua inércia poderá implicar no atendimento dos pressupostos formais de admissibilidade do recurso à baila. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator